Tribunal: TJDFT
Processo: 0742445-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742445-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCYLA MAGNA MARTINS BERNARDES AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Priscyla Magna Martins Bernardes contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0737903-87.2022.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 142536016, págs. 1-2). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão das cobranças inerentes às transações financeiras questionadas (contratos de mútuo bancário) e a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa. 3. Sustenta que os valores cobrados pelos agravados decorrem de negócios jurídicos inválidos, uma vez que realizados mediante vício de consentimento, pois teria sido vítima de fraude. Destaca que a medida é reversível, caso não tenha êxito na pretensão principal e as cobranças estão interferindo negativamente na sua situação financeira, o que evidenciaria a urgência. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que as cobranças realizadas pelos agravados sejam imediatamente suspensas e o seu nome retirado do cadastro de restrição ao crédito. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 42207727 e no 42207728). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante, apesar de alegar que foi ludibriada com as contratações dos mútuos bancários que ensejaram as cobranças que afirma serem indevidas, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A responsabilidade das instituições bancárias decorre do risco das atividades que desenvolvem, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. Os elementos probatórios produzidos pelas partes até o momento são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 13. Apesar de a agravante declarar que foi vítima de fraude praticada por pessoas que se identificaram como correspondentes dos agravados, não há elementos documentais idôneos e suficientes para afastar automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas, uma vez que as instituições bancárias também podem ter sido prejudicadas por terceiro. 14. Ao que parece, há indícios de que a agravante concorreu para a prática dos atos descritos como fraudulentos. Se estava com sua vontade viciada pela fraude, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não em juízo de cognição sumária. 15. A sua alegada inocência ante a “aparente veracidade” empreendida pelos criminosos não atinge, contra os agravados, a higidez dos negócios jurídicos realizados. Os empréstimos contratados, pelo que consta dos autos, presumem-se verdadeiros, pois efetivadas com a anuência da agravante. Repito: o defeito da vontade será analisado no mérito da ação e não agora, nesta fase liminar. 16. Há documentos e registros das conversas entre a agravante e os possíveis fraudadores indicando que os atos somente foram bem-sucedidos porque a contratante deixou de observar as orientações mínimas de segurança repassadas pelos agravados e que qualquer titular de conta bancária sabe (ou deveria) saber. O acesso amplo à informação, com matérias jornalísticas expondo situações semelhantes àquela apresentada nos autos, reforça a necessidade de cuidados e precauções nas transações comerciais. 17. A mídia, diariamente, reproduz histórias de golpes por meios eletrônicos e os bancos informam, também, que fraudes são viabilizadas por aplicativos, instrumentos digitais e físicos. Se o correntista adere ao golpe, inocentemente, sem as cautelas dele esperadas, sua responsabilidade não pode ser excluída liminarmente. Presumem-se hígidas as operações realizadas e não o contrário. 18. Diante da documentação que instruiu os autos originários e dos elementos probatórios já produzidos, a situação fática deve ser preservada até confirmar se os agravados concorreram (ou não) para a alegada fraude e se há higidez nos negócios jurídicos, após a devida instrução processual, realizada com contraditório e ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” 19. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, a agravante tenha êxito em sua pretensão, pois os agravados deverão devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça concedida à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação ao benefício. 24. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 25. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO